Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745208-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 209850894 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido originalmente por Antônio Romualdo Soares Lima, falecido no curso da demanda, em desfavor da ora agravante, processo n. 0706225-25.2020.8.07.0001, determinou a habilitação da herdeira Cristiane Rabelo Soares no polo ativo da demanda, nos seguintes termos: A herdeira de ANTONIO ROMULADO SOARES LIMA requer a habilitação nos autos e junta para isso seus documentos e a certidão de óbito do credor. Afirma ser a única herdeira do de cujus e informa que o mesmo não deixou bens a inventariar. Intimada, a parte executada alega que não é possível a sucessão processual, pois a Sra. Cristiane deve proceder ao inventário de credor originário, comprovando sua condição de nova credora. Requer seja rejeitada a habilitação ou, subsidiariamente, que a credora seja intimada para regularizar a legitimidade, juntando documentos comprobatórios do inventário; termo de inventariante; e/ou formal de partilha, se o caso. Decido. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário. O artigo 110 do CPC dispõe que, no caso de morte de uma das partes, proceder-se-á à habilitação nos próprios autos, para efeito de sucessão processual (...) Embora o referido artigo utilize o termo alternativo no sentido de que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou por seus sucessores, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sucessão deve operar-se preferencialmente pelo espólio, representado pelo seu inventariante, se existir bens a partilhar. No caso de encerramento do inventário ou acaso este não exista, - hipótese de inexistência de patrimônio suscetível de abertura de inventário - a substituição dar-se-á pelos seus sucessores. Nesses sentidos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESPROVIDO. 1. A decisão agravada não comporta reparos, por guardar consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que não se mostra necessária a abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros no processo executivo. 2. Em julgado semelhante assentou-se que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário (AgInt no REsp 1600735/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016). 3. Agravo interno do Instituto de Previdência a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.607.604/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de os herdeiros assumirem a sucessão processual da demanda, em caso de ausência de inventário e de bens a inventariar. 2. Em interpretação do art. 110 do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 3. Na hipótese em que não há espólio ou inventário, por ausência de bens a inventariar, o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421808, 07387754220218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, da análise da certidão de óbito de ANTONIO ROMULADO SOARES LIMA (ID 194809657), restou declarado que o falecido era solteiro, não deixou bens a inventariar e deixou uma única filha (Cristiane Rabelo Soares). Logo, inexistindo bens e, diante da desnecessidade de abertura de inventário, a habilitação da única herdeira é medida que se impõe. Isto posto, habilitem-se no polo ativo da demanda Cristiane Rabelo Soares, bem como cadastrem-se seu respectivo advogado. Quanto ao pedido de continuidade dos atos expropriatórios, foi determinado, na decisão de ID 198136733, a imediata paralização dos atos expropriatórios referentes ao imóvel individualizado - “Quadra 14, Lote no 6, Conjunto 02, SMPW/Sul, antigo lote 06, do conjunto 43 do Setor MSPW/Sul, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 59185”. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0719291-36.2024.8.07.0000. Int. Opostos embargos de declaração pela executada (Id 210819477 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 212787159 do processo de referência. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65436080), alega, em síntese, violar a decisão atacada a normativa contida nos artigos 110 e 313, I, § § 1o e 2o, do CPC. Argumenta não ser cabível a sucessão processual do exequente por sua herdeira, Cristiane Rabelo Soares. Sustenta deter legitimidade para defender em juízo os interesses do falecido, até a partilha, o seu espólio, representado pelo inventariante, e somente após efetivada a partilha, os seus herdeiros. Diz imprescindível a prévia instauração de inventário dos bens do credor originário. Enfatiza não ter havido regularização da relação processual fundada na sucessão do exequente pela mencionada herdeira. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) seja concedido, inaudita altera pars, o efeito suspensivo ora pleiteado para SUSPENDER os efeitos da r. decisão ora agravada, determinando-se, pois, que o d. juízo realize qualquer ato executivo, até ulterior julgamento por esta C. Corte; b) a intimação da parte interessada para, caso queira, apresentar contraminuta ao presente recurso, no prazo legal; c) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão de ID retroe determinar que o d. juízo proceda à habilitação do feito, pelo espólio, até realizada a partilha, oportunidade em que os herdeiros terão sua legitimidade, até os limites e forças de sua herança, tudo conforme determina os art. 76, § 1o, I c/c art. 313, I, § 2o, II, todos do CPC, nos moldes do procedimento de habilitação, dos art. 691 e seguintes, também do CPC. Preparo regular (Ids 65439112 e 65439113) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de sucessão processual do exequente Antônio Romualdo Soares Lima, falecido no curso da demanda, por sua filha, Cristiane Rabelo Soares. Conforme o art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. O art. 313, I, §§ e 1o e 2o do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) §1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. §2o Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (grifos nosso) No que concerne aos processos de natureza executiva, o diploma processual traz disciplina específica quanto à sucessão processual da parte credora, senão vejamos: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. (grifos nossos) Sobre o tema, como bem consignado pela decisão agravada, é assente o entendimento do Superior Tribunal no sentido de que, em caso de falecimento da parte no curso do processo, a sucessão processual dar-se-á preferencialmente pelo espólio, representado pelo inventariante. Nada obstante, não havendo bens a inventariar ou já encerrado o inventário, com a efetivação da partilha, tem legitimidade para representar os interesses do falecido em juízo o conjunto dos seus herdeiros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). (grifos nossos) ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO. INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR DECISÃO DEFINITIVA. AUTORA QUE FALECE NO ESTADO DE SOLTEIRA E NÃO POSSUI FILHOS NEM PATRIMÔNIO. ASCENDENTES JÁ FALECIDOS. ARTIGOS 1055 E 1060, INCISO I, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS IRMÃOS DA AUTORA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. 1. O art. 1.055 do CPC determina que, com a morte da parte, os interessados deverão habilitar-se no feito, para que ocorra a sucessão processual. Nessa linha, o art. 1.060, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade. 2. No presente caso, a pensionista falecida não possui herdeiros necessários nem bens a inventariar. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores. 4. Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1051443/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015). (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. CPC, ART. 43. - Embora no caso de morte do autor da ação seja efetuada a substituição processual pelo seu espólio, é admissível a simples habilitação dos seus herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio susceptível de abertura de inventário. - Inteligência do art. 43, do Código de Processo Civil. - Recurso especial não conhecido." (REsp 254.180/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 15/10/2001, p. 304). (grifos nossos). Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de os herdeiros assumirem a sucessão processual da demanda, em caso de ausência de inventário e de bens a inventariar. 2. Em interpretação do art. 110 do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 3. Na hipótese em que não há espólio ou inventário, por ausência de bens a inventariar, o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421808, 0738775-42.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no PJe: 19/05/2022.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS A PARTILHAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE INDENIZAR. PROFISSIONAL ODONTÓLOGO, QUE NÃO ESTÁ INTEGRADO A UMA EQUIPE ONDE HAJA PROFISSIONAL DA MEDICINA (MÉDICO), HABILITADO A TRATAR DE NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER).NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. DEVER DE ORIENTAR E ENCAMINHAR O PACIENTE PARA PROFISSIONAL ESPECIALISTA. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO IMPROVIDO. (...) 2.Preliminar de ilegitimidade ativa. Os autores, ora apelados, têm legitimidade para procederem com a presente ação, pois não há notícia de abertura de inventário e nem de bens a partilhar, casos em que se admite a reivindicação direta dos herdeiros. 2.1. Precedente do STJ: “(...) 5. No caso dos autos, inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio. Em tal circunstância, se o que há é apenas uma reivindicação judicial indenizatória, ainda mais se justifica a autorização para figurar no polo ativo, aos herdeiros do de cujus, titulares do direito postulado, após o falecimento da avó (...)” (STJ, 4a T, unânime, REsp 1297611/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2017).(Acórdão 1128770, 20150110345120APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2018, publicado no PJe: 08/10/2018.) (grifos nossos) No caso concreto, a herdeira Cristiane Rabelo Soares peticionou nos autos de origem (Id 194809651 do processo de referência) noticiando o falecimento do exequente Antônio Romualdo Soares Lima, seu genitor, conforme certidão de óbito acostada ao Id 194809657 do processo de referência. Consta do referido documento a informação de que não existem bens a serem inventariados e de que o falecido deixou como filha apenas a peticionante. Assim, constatada a inexistência de patrimônio do exequente a inventariar, escorreita a decisão vergastada ao deferir o pedido de habilitação de Cristiane Rabelo Soares – em princípio, sua única herdeira – no polo ativo da demanda executiva, em consonância com a normativa posta no art. 110 do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria. Destarte, evidenciada não está, de plano, a probabilidade do direito de que se afirma titular a agravante, porque verificada, ao menos em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a legitimidade da filha do de cujus para sucedê-lo na relação processual. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora